Tribunal: TJMT
Processo: 0004807-40.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004807-40.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA DA ROCHA - CPF: 041.147.751-02 (APELANTE), ALEX BARBOZA ROCHA - CPF: 009.668.031-83 (ADVOGADO), MATHEUS LEITE FERNANDES - CPF: 047.203.361-16 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MARCOS ANTUNES FOGACA - CPF: 008.538.771-14 (APELANTE), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONCA - CPF: 032.107.281-27 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), APARECIDO DAMAS DA COSTA - CPF: 994.020.171-00 (APELANTE), WANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 026.486.903-60 (APELANTE), MARCOS ANTUNES FOGACA - CPF: 008.538.771-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA DA ROCHA - CPF: 041.147.751-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL (EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES) E SOMENTE NO ART. 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 (NO QUE TANGE A TODOS OS DEMAIS RECORRENTES)
–
IRRESIGNAÇÕES EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVAS
–
1)

PRELIMINAR

DE NULIDADE DA
PROVA
PELA AFRONTA AO

DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO COM SUBSEQUENTE ABSOLVIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
2)

MÉRITO
–
2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR PARTE DOS APELANTES, COM INTENTO DESCLASSIFICATÓRIO DE UM DELES PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES

–
IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS ÀS PALAVRAS DOS POLICIAIS E À QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICOS QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DOS ILÍCITOS -
ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE MANTÉM, NÃO HAVENDO FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU MESMO EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA -
2.2)
READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO – INVIABILIDADE – COGÊNCIA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL –
2.3)
DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ANTE A REINCIDÊNCIA DO APELANTE
–
2.4)

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO EM QUE SE PLEITEIA AFASTAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –

APELOS DESPROVIDOS
.

1)

Considerando a sequência dos fatos, precipuamente da apreensão de arma de fogo sequenciada de delação que apontou um dos apelantes como o proprietário do instrumento bélico e em cuja residência existiriam drogas acauteladas, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas;

2.1)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes, aliadas à prova testemunhal judicializada e à quebra dos sigilos telefônicos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se o pleito comum absolutório pela insuficiência probatória, bem como a intenção desclassificatória para o crime de uso [art. 28 da Lei de Drogas];

2.2)

A pena-base deve ser sempre fixada dentro das balizas estabelecidas pelo legislador, sendo defeso ao Juiz, mesmo quando as circunstâncias judiciais do art. 59 forem favoráveis ao réu, estabelecê-la abaixo do limite mínimo previsto na norma penal incriminadora. Cogência do artigo 59, II do CP;

2.3)

A
reincidência fundamenta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
b
(a
contrário sensu
), do Código Penal, mesmo após perfectibilizada a detração do tempo de prisão cautelar.

2.4)

Carece interesse recursal ao apelante no ponto em que postula a exclusão do pagamento de indenização se não houve condenação nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S) MATHEUS LEITE FERNANDES

ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA

APARECIDO DAMAS DA COSTA

WANDERSON DA SILVA SANTOS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os réus
MATHEUS LEITE FERNANDES
,
ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA
,
APARECIDO DAMAS DA COSTA
e
WANDERSON DA SILVA SANTOS
,
irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação penal n.º
0004807-40.2020.8.11.0015
, na qual a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente e os ora apelantes condenados,
o primeiro, o segundo e o terceiro,
às penas individualizadas de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
515 (quinhentos e quinze) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, todos pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
; enquanto,

o quarto
, à pena de
06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
577 (quinhentos e setenta e sete) dias-multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 c/c artigo 329 do Código Penal
, recorrem a esse eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença, os corréus
Marcos Antunes Fogaça
e
Douglas Henrique Barboza da Rocha
restaram
absolvidos
da imputação do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, entretanto, não houve irresignação ministerial quanto a este capítulo da sentença.

Em razões recursais comuns de ID 143035669,
MATHEUS LEITE FERNANDES, APARECIDO DAMAS DA COSTA
e
WANDERSON DA SILVA SANTOS
levantam
preliminar de nulidade das provas pela violação do domicílio
, com a consequente
absolvição
de todos pela ausência de materialidade delitiva. Em matéria de
mérito
, apenas
APARECIDO DAMAS DA COSTA
e
WANDERSON DA SILVA SANTOS
almejam ser
absolvidos

da imputação do crime de
tráfico de entorpecentes mediante aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, enquanto
MATHEUS LEITE FERNANDES
vindica a

desclassificação do mesmo delito para o de uso de entorpecentes
[art. 28 da Lei de Drogas]
, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para a aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

Por sua vez,
ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA
arrazoou no ID 154917680, de igual modo arguindo,
preliminarmente
e pelos mesmos fundamentos, a
nulidade do ato de busca domiciliar
. No
mérito
, requer a
absolvição
pela carência probatória e,
subsidiariamente
, almeja a
aplicação da pena em patamar inferior ao mínimo legal
, com a fixação do
regime inicial semiaberto
para o seu cumprimento, uma vez realizada a
detração penal
, além do
afastamento da aplicação de qualquer valor indenizatório
, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

As contrarrazões ministeriais a todos os recursos defensivos foram apresentadas no ID 156370165, pugnando-se pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, em matéria de mérito, pelo
desprovimento
dos apelos interpostos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 163460188, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, opina pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
des
provimento
dos recursos, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada as ponderações necessárias acerca da preliminar arguida, bem como, já estando circunstanciados os fatos, passo à apreciação dos pedidos meritórios propriamente ditos, registrando,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
MATHEUS LEITE FERNANDES
,
ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA
,
APARECIDO DAMAS DA COSTA
e
WANDERSON DA SILVA SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de todos eles.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR
ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA
,
APARECIDO DAMAS DA COSTA E WANDERSON DA SILVA SANTOS, BEM COMO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO [ART. 28 DA LEI DE DROGAS] APRESENTADO POR MATHEUS LEITE FERNANDES.

Em que pese
ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA
,
APARECIDO DAMAS DA COSTA
e
WANDERSON DA SILVA SANTOS
pretendam ser
absolvidos
, sob o viés da carência probatória, enquanto

MATHEUS LEITE FERNANDES
almeja que a sua conduta seja
desclassificada
para aquela relacionada ao delito de uso de entorpecentes, com subsequente declínio de competência para o Juizado Especial, imperioso registrar desde já que nenhuma das intenções defensivas merece acolhimento.

A
prova da materialidade
,

do crime do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
,

encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial n.º 3.14.2020.66052-01 de ID 140298157 – págs. 11/14; Auto de Prisão em Flagrante de ID 140298157 – págs. 42/43; Boletim de Ocorrência de ID 140298157 – págs. 44/49; Termo de Apreensão de ID 140298158 – págs. 12/13; Laudo de Constatação de ID 140298158 – págs. 17/19; Laudo Pericial Criminal n.º 2.10.2020.41238-01 de ID 140298165 e pelos depoimentos amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
interrogado na fase judicial (ID 161623355), o
apelante APARECIDO DAMAS DA COSTA
, vulgo “Magrão”, negou a autoria delitiva e a propriedade da droga encontrada. Aduziu que já foi usuário de drogas e não conhecia Wanderson, vulgo “KBL” ou quaisquer dos réus. Afirmou que Matheus chegou no local e lhe pediu um isqueiro, quando a polícia apareceu e lhe abordou, sendo que naquele momento Matheus saiu do local. Os policiais seguiram Matheus até a residência em que os outros réus estavam, mas não conseguiu ver a ação dos militares. Ninguém assumiu ser proprietário da droga; não morava ali e apenas estava de passagem.

Já o então
corréu Douglas Henrique Barboza Da Rocha
(absolvido no bojo da sentença), negou a prática delitiva quando ouvido em juízo, oportunidade em que aduziu ser usuário de drogas. Relatou que no dia dos fatos estava construindo um muro na residência em que os policiais adentraram, cujo imóvel pertence à sua mãe. Depois do almoço voltou a trabalhar e
viu Wanderson e os imputados empreenderem fuga
, oportunidade em que foi abordado pelos militares, sendo certo que só conhecia Wanderson (ID 161623355).

Por sua vez, o
apelante ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA
, vulgo “
Mandi
”, negou qualquer responsabilidade da sua parte, ao que pontuou ser usuário de maconha. Afirmou que não estava vendendo drogas e que trabalhava no Bairro Jardim Araguaia. Acrescentou que estava indo embora do serviço, quando parou na residência em questão para carregar seu celular e, em seguida, os policiais adentraram no imóvel. Estava em companhia de Marcos, mas não sabia de quem era a residência (ID 161623355).

Também na linha da negativa de autoria foi o interrogatório judicial de
MATHEUS LEITE FERNANDES
(ID 161623355), ao desenvolver a mesma vertente de se tratar de usuário de entorpecentes. Destacou ter levado a bicicleta do seu irmão até uma biqueira para trocar por droga e ao parar em um bar encontrou o Aparecido. Os policiais abordaram Aparecido e posteriormente localizaram uma arma de fogo em seu poder. Saiu do local e mandou mensagem para seu amigo e lhe pediu a sua localização, pois estava com medo dos policiais descobrirem que estava com drogas. Em seguida, entrou na residência e dispensou a droga na lixeira. Os demais réus estavam na casa, mas apenas Wanderson encontrava-se no seu interior. Os policiais adentraram na moradia e durante revistas localizaram a droga na lixeira.

Finalmente,
WANDERSON DA SILVA SANTOS
, vulgo “KBL”, de igual modo, exarou ser usuário de drogas e no dia dos fatos construía um muro no local supracitado. Em seguida, chegaram na residência Marcos e Allan. Recebeu uma ligação de Matheus, o qual lhe pediu sua localização, pois estava com medo dos policiais. Estava no banheiro quando ouviu um barulho de discussão e, em virtude disso, resolveu fugir pela janela, mesmo porque estava sendo ameaçado de morte. Subiu no telhado e, quando notou que eram policiais, resolveu descer. Foi agredido por um dos policiais, mas não reagiu. Evidenciou não saber da existência da droga, tomando conhecimento dela somente na delegacia (ID 161623355).

Em juízo
(ID 161623355)
, o
investigador de polícia Fábio Cesar de Lima
, aduziu que estavam em patrulhamento tático no Bairro Jardim São Paulo e era o condutor da viatura. Visualizou um indivíduo, que ao notar a presença da guarnição jogou um objeto ao solo. Em razão disso, realizaram a abordagem seguida de revista, logrando encontrar em sua posse uma arma de fogo. Na ocasião, Aparecido confidenciou que a arma de fogo pertencia ao vulgo “KBL” e que somente iria revendê-la por estar passando necessidade financeira. Deslocaram até a residência apontada por Aparecido como sendo de “KBL”, próximo ao Jardim Araguaia e, ao se aproximarem observaram alguns indivíduos correndo em direção do imóvel, bem como para cima das casas. Viu “KBL” despencando de um telhado e, ao adentrar na residência, “KBL” tentou tomar sua arma, sendo necessário o reforço do soldado
Smiderle
para detê-lo, ao que destacou serem “KBL” e “Mandi” conhecidos dos policiais.

Também na fase judicial
(ID 161623355)
, o
investigador de polícia Cláudio Batista Leal
reiterou que realizavam patrulhamento tático no Bairro Jardim São Paulo, quando viram Aparecido em frente ao bar, jogando ao solo um objeto. Realizada busca pessoal, nada fora localizado, mas ao verificarem o objeto dispensado constataram ser uma arma de fogo. Entrevistado, Aparecido afirmou que a arma não era dele, mas a pegara para vender pois estava sem comida em casa e o instrumento bélico pertencia a Wanderson, vulgo “KBL”. Na sequência, Aparecido disse que havia mais armas na residência de “KBL”, além de drogas. Diante disso, foram até o imóvel, ocasião em que visualizaram os recorrentes empreendendo fuga. Permaneceu no local com os réus já detidos, enquanto os outros policiais realizaram o cerco dos foragidos. Apesar de ter adentrado o imóvel, não foi quem encontrou os entorpecentes e sim o soldado Caetano, porém havia muitos objetos no chão, era uma casa sem móveis. Somente conhecia Wanderson, vulgo “KBL” e o vulgo “Mandi”.

Ouvido sob o crivo do contraditório (ID 161623355), o
policial militar Rodrigo Smiderle
esclareceu que faziam rondas pelo Bairro Jardim São Paulo, na cidade de Sinop-MT, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, em frente a um bar, que ao notar a presença dos policiais jogou algo ao solo. Realizada a abordagem, foi verificado que o objeto lançado era uma arma de fogo e tratava-se do apelante Aparecido. Em conversa com o abordado, este relatou que a arma de fogo não era dele, e que estava precisando vendê-la para comprar comida, bem como que a arma seria de “KBL” e que na residência deste havia mais armas e entorpecentes. A partir daí se deslocaram até a casa apontada e, ao notarem a presença da guarnição, os indivíduos que lá estavam correram para o interior do imóvel e, na sequência, pelos telhados das casas vizinhas.

Prosseguiu aduzindo que realizaram o acompanhamento, ocasião em que Wanderson, vulgo “KBL” caiu dentro de uma residência, onde havia uma criança de 04 (quatro) meses de idade, que estava com sua mãe. Outro policial conseguiu avistá-lo e tentou verbalizar, porém Wanderson investiu contra ele para tirar sua arma, sendo finalmente detido. O apelante Allan também subiu no telhado, mas os policiais conseguiram realizar a sua prisão e os demais foram localizados em frente à residência. A casa era de Wanderson (embora não tenham localizado qualquer conta de energia para confirmar), estava toda bagunçada e parecia um ponto de comércio de entorpecentes, tanto que foi apreendida droga lá e, em regra, Matheus, Wanderson e Alan sempre são abordados juntos.

Outro não foi o sentido do depoimento do
investigador de polícia Julever Freitas Caetano da Silva
, ao aduzir perante a autoridade judicial (ID 161623355), que a polícia tática fazia o patrulhamento no Jardim São Paulo, momento em que visualizaram o recorrente Aparecido com algo na mão e, após aproximação, colocou o objeto no chão. Realizada a abordagem, constataram que o bem dispensado se tratava de uma arma de fogo. Em entrevista, Aparecido disse que a arma era de Wanderson Vulgo “KBL” e que na casa dele teria mais uma arma de fogo. Deslocaram até a residência, oportunidade em que avistaram os imputados, entretanto, o vulgo “Kbl” e o vulgo “Mandi”, ao notarem a presença dos policiais, empreenderam fuga para cima da casa.

Acompanharam os réus, sendo que Wanderson acabou caindo do telhado. Foi o policial Fábio César quem realizou a detenção dele, o qual ainda tentou tirar a arma do referido agente. Adentraram a residência e durante as buscas foram encontradas maconha e cocaína dentro de um fogão e de uma lixeira, respectivamente. A droga estava fracionada para venda, além de ter sido encontrado papel filme. Localizaram dinheiro em uma bancada, mas não se recorda se era trocado, destacando que também encontraram materiais sem nota fiscais como: videogame, controle de videogame e televisão, espalhados pela casa. Na ocasião ninguém assumiu ser dono da droga.

Os aparelhos celulares de
ALLAN, APARECIDO, MATHEUS
e
WANDERSON
foram apreendidos e periciados [Laudo Pericial Criminal n.º 2.10.2020.41238-01 de ID 140298165], sendo possível aferir mensagens entabuladas pelo aplicativo Facebook, nas quais além de
ALLAN
falar sobre a compra de entorpecentes para posterior mercancia, conta para a pessoa identificada como
Mariana O. Caldeira
sobre fato ocorrido próximo a 19/01/2020, em que a polícia havia entrado em sua casa, após serem delatados por um “guri”, contudo ele teria bloqueado as informações de seu celular. Desses diálogos extrai-se que havia pelo menos 05 meses o apelante estava se dedicando ao comércio malsão.

Outros trechos, oriundos do aplicativo
Whatsapp
, também apontam que
APARECIDO
vendia drogas, apresentando tratativas de quantia, preço e o horários de entrega com um usuário. Paralelo a isso, no aparelho celular de
MATHEUS
foram localizadas mensagens nos aplicativos
Whatsapp
e
Facebook
, nas quais ele fornece entorpecentes para os usuários identificados como
Jessé Moreno
e
Mara Melcarejo
, nos dias 08 e 09 de abril de 2020 (dias imediatamente anteriores à data da ocorrência). Especificamente no dia 10 de abril de 2020, após a prisão flagrancial dos apelantes, o indivíduo de nome
Markin
envia diversas mensagens, via
Whatsapp
, para
MATHEUS
, contando que os policiais tiveram na casa de “Mandi”, sugerindo que ele tinha bastante droga em sua residência, o que descredencia a versão desenvolvida por Allan, vulgo “Mandi”,

no sentido de que não conhecia quem seria o dono da residência, restando patente que ele também residia e/ou se utilizava do imóvel como ponto de armazenamento e comércio de drogas.

Também foram identificadas mensagens trocadas entre
WANDERSON
e
ALLAN
, nas quais este pergunta ao primeiro se tinha drogas para venda, demonstrando o vínculo entre eles para mercancia de entorpecentes, sendo certo, ainda, que as mensagens entre
WANDERSON
e
MATHEUS
evidenciam que possuíam “lojinhas” (pontos de venda de entorpecentes), com autorização do Comando Vermelho para traficarem. As fotografias constantes da galeria do celular de
WANDERSON
também retratam significativas quantias de maconha sendo inclusive pesadas em balança de precisão.

Sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.º 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Os depoimentos policiais, cujas palavras, coerentes e harmônicas, agregadas às circunstâncias da prisão e aos dados da quebra de sigilos telefônicos constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre as negativas de autoria apresentadas, mormente quando não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
embora
MATHEUS LEITE FERNANDES
sustente tese de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso,
é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, que assegura e valida a integralidade do édito condenatório proferido em 1.ª instância, não havendo cogitar na pretensão absolutória e/ou na de desclassificação para o crime de uso, previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

II – DA DOSAGEM DA PENA
DE
ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA E DO SEU REGIME DE CUMPRIMENTO (DETRAÇÃO PENAL).

O ora recorrente também se insurgiu com relação à dosagem da sua pena, pretendendo sua fixação aquém do mínimo legal, além da retificação do regime para o inicial semiaberto, mediante a detração penal.

Extrai-se da r. sentença que assim fora individualizada a pena impingida a
ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA
,
verbis
:

“... Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes criminais, o réu já ostenta condenação por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (PEP nº 0000031-09.2019.8.11.0087 - vara única da comarca de Guarantã do Norte/MT), porém, por configurar reincidência, será levada em consideração somente na segunda fase da dosimetria, como agravante. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e ilegal, próprios do tipo. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do histórico de vida pregressa do acusado, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, que autorizem elevação da pena base nesse tocante. Quanto às circunstâncias do crime, não foram apreendidas grandes quantidades de entorpecentes, não se justificando a elevação da pena base acima do mínimo legal. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, no caso, não excedem aquelas normais para o tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que a análise das circunstâncias judiciais não aponta resultado desfavorável ao acusado,
fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, está presente a
agravante da reincidência
, razão pela qual elevo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) meses e a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, resultando na pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pena esta que torno definitiva neste patamar, mercê da inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou mesmo, causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase.

Nos termos do artigo 387, § 2.º, do CPP, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.
Na hipótese, o réu foi preso em flagrante delito em 10.4.2020 e colocado em liberdade em 31.7.2020 (03 meses e 22 dias), restando a cumprir, portanto, a pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias.

Embora a pena a cumprir seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a existência de condenação anterior configuradora da reincidência, obsta a fixação do regime semiaberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal Brasileiro
(...)

De acordo com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, "É admissível à adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis às circunstâncias judiciais", entretanto no caso em questão a pena fixada foi superior a 04 (quatro) anos.

Assim, mesmo considerando o tempo de prisão provisória, o regime de cumprimento da pena deve ser o inicial fechado.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1.º, do CPP, embora fixado o regime fechado para cumprimento de pena, à míngua de requerimento para decretação da prisão preventiva do acusado, pelo Ministério Público, ratifico os fundamentos da decisão proferida em 30.7.2020, (fls. 38/46 - ID 42814454), concedendo ao condenado o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso que porventura vier a ser interposto...”

–
grifei
-
ID 140298189 – págs. 19/20.

É cediço que, ao contrário da pretensão defensiva, a
pena-base deve ser sempre fixada dentro das balizas estabelecidas pelo legislador, sendo defeso ao Juiz, mesmo quando as circunstâncias judiciais do art. 59 forem favoráveis ao réu, estabelecê-la abaixo do limite mínimo previsto na norma penal incriminadora.

O próprio artigo 59 do Código Penal traz expressamente essa cogência,
in verbis
:

“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos
; (...)”

Também não se evidenciou, na espécie, a incidência da Súmula 231 do STJ, porquanto, a par da sanção basilar ter se firmado no mínimo legal, na segunda fase dosimétrica não se fez presente qualquer atenuante, mas tão somente a agravante da reincidência, o que inclusive fundamenta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
b
(a
contrario sensu
), do Código Penal, mesmo após perfectibilizada a detração do tempo de prisão cautelar.

III - DA EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.

Neste ponto, o apelante
ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA
carece de interesse recursal, porquanto inexistiu condenação ao pagamento de indenização a qualquer título no bojo da r. sentença.

IV – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
MATHEUS LEITE FERNANDES
,
ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA
,
APARECIDO DAMAS DA COSTA
e
WANDERSON DA SILVA SANTOS
, a fim de manter integralmente a r. sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação penal n.º
0004807-40.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023